Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA contra decisão exarada no ID 65285883, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravo de instrumento (ID 64666955) tem por objeto decisão exarada na Ação de Busca e Apreensão n. 0707008-18.2024.8.07.0020, promovida por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A em face da agravante, na qual o d. Juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de veículo via sistema RENAJUD (ID 210741595 dos autos de origem). Em virtude de, em sede recursal, a recorrente ter formulado pedido de gratuidade de justiça sem apresentar documentos comprobatórios que legitimassem a benesse, esta Relatoria determinou “[...] a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos atualizados, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, 3 (três) últimos contracheques, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça.” (ID 64770424). Em 16/10/2024, foi certificado que o prazo concedido transcorreu in albis (ID 65269977). Consoante decisão exarada sob o ID 65285883, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à recorrente o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 65520362), afirmando que a decisão recorrida não levou em consideração sua atual condição financeira, bem como que não houve determinação judicial para que juntasse os documentos necessários à comprovação do benefício pretendido. Sustenta que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas processuais é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, cabendo à parte adversa provar o contrário. Defende que, a despeito de ter firmado o contrato de financiamento do veículo, sua condição financeira mudou desde a celebração do negócio, razão pela qual o benefício da justiça gratuita não poderia lhe ser negado. Ao final, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e concedida a gratuidade de justiça. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal, nos moldes do dispositivo legal supracitado. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.